Tribunal: STF
Processo: Rcl 60284
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Anselmo Pereira Campos e Sonny Barbosa Campos contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT 3), nos autos do Processo nº 0010372-28.2022.5.03.0034, mediante o qual se teria desrespeitado a eficácia dos julgados na ADPF nº 324, no RE nº 958.252/MG (vinculado ao Tema 725 RG), na ADC nº 48 e na ADI nº 5.625.



    Narram as partes reclamantes que, nos autos do Processo nº 0010372-28.2022.5.03.0034, foram condenadas ao pagamento de verbas trabalhistas em razão do reconhecimento de vínculo empregatício com Palmerindo Moutim de Oliveira (ora parte beneficiária), não obstante a relação jurídica tenha se estabelecido para prestação de serviço de borracharia na qualidade de trabalhador autônomo, mediante pagamento semanal.



    Anselmo Pereira Campos e Sonny Barbosa Campos discorrem sobre o conteúdo fático-probatório produzido nos autos em referência, para concluírem que, 



    “[s]endo contrato de prestação de serviços de forma autônomo/terceirização de forma comercial, como ressalvado pela corte nos julgamentos Tema 725 da Repercussão Geral – RE 958.252, ADPF 324, ADC 48 E ADI 5.625, não [tem] a Justiça do Trabalho competência para análise do Contrato.”



    Requerem que seja deferido o pedido liminar para suspender o trâmite do processo até decisão final da presente Reclamação e, no mérito, pedem que seja julgada procedente a reclamação para cassar o ato reclamado a fim de que seja “afastado o reconhecimento de vínculo empregatício e consequentemente pagamento das verbas rescisórias e horas extras, sendo determinado novo julgamento observando a tese fixada por esta Corte. “



    É o relatório. Decido.



    A moldura fático jurídica subjacente ao Processo nº 0010372-28.2022.5.03.0034 - referente à relação jurídica entre pessoas físicas, para prestação de serviço de borracharia, cuja controvérsia foi solucionada à luz da primazia da realidade, com fundamento nos elementos concretos de prova e normas jurídicas que orientam a atuação judicante - não possui aderência estrita com os paradigmas, quais sejam, ADPF nº 324, Tema nº 725 RG, a ADC nº 48 e a ADI nº 5.625.



    Não desconheço a existência de precedentes do STF (v.g. Rcl 47843 AgR, DJe de 7/4/22), nos quais o STF afirmou a licitude da “terceirização por ‘pejotização’”, concluindo pela aderência estrita da temática com o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, constituindo o fenômeno da contratação de profissional na forma de pessoa jurídica opção constitucionalmente admitida.



    No Processo nº 0010372-28.2022.5.03.0034, conforme consignado no acórdão proferido em sede de recurso ordinário, afastou-se a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo os fundamentos consignados na decisão do TRT 3:



    “Tendo em vista que os reclamados admitiram a prestação de serviços, atraíram para si o encargo de provar o fato impeditivo, à luz das regras de distribuição do ônus da prova (CLT, art. 818 e CPC, art. 373).



    Não se olvida que o reclamante não apresentou impugnação às defesas. Entretanto, a ausência de impugnação à contestação e a documentos não torna incontroversos os fatos nela alegados, mas somente gera a presunção relativa de veracidade dos documentos que a acompanham, o que, ainda assim, admite prova em contrário. E, no presente caso, as defesas nem sequer não foram instruídas com documentos.



    Portanto, despicienda a pretensão do recorrente de aplicação da pena de confissão ficta ao reclamante, permanecendo com os réus o ônus probatório quanto alegado trabalho autônomo ou ausência do vínculo empregatício, ônus do qual não se desincumbiram a contento.



    Com efeito, além de não terem colacionado qualquer documento acerca da prestação de serviços pelo reclamante, não trouxeram testemunha para contrapor as alegações feitas na inicial, sendo que o 1º reclamado, em seu depoimento pessoal, admitiu que o autor laborava na borracharia de sua propriedade, diariamente, de segunda-feira a sábado, cumprindo extensa jornada de trabalho.



    Registre-se que o pagamento de salário por semana e/ou por tarefa realizada não denota, por si só, a condição de trabalho autônomo.



    E os réus ainda admitiram em depoimento pessoal que o autor trabalhou em favor de ambos, sendo incontroverso que eles constituem grupo econômico familiar.



    Nesse contexto, irretocável a sentença recorrida quanto ao reconhecimento do vínculo empregatício do autor com o 1º reclamado e responsabilização solidária do 2º reclamado. 



    Pelo exposto, nego provimento.” (e-Doc 7, p. 3).



    Tem-se, portanto, que a presente reclamação veicula irresignação contra decisão fundada no conjunto fático-probatório do Processo nº 0010372-28.2022.5.03.0034, de modo que a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória.



    Essa conclusão está apoiada em reiterada jurisprudência do STF no sentido de que a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08), tampouco se admite seu emprego como “sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/16).



    Há, nesse contexto, absoluto descompasso entre a controvérsia proposta na presente reclamatória e os entendimentos vinculantes do STF indicados como paradigmas.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso e Mello, DJe de 17/10/08).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 23 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente